Tribunal: TJSP
Processo: 2122173-94.2020.8.26.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
FASE DE ADMISSIBILIDADE EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – Delimitação da controvérsia: aplicação do RE no 561.836 (Tema no 05) diante da invocação de diplomas legais de reestruturação remuneratória anteriores ao trânsito em julgado do processo de conhecimento referente a recálculo de vencimentos, e consequente cobrança de saldo apurado em seu favor decorrente da instituição do

Ementa:
FASE DE ADMISSIBILIDADE EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – Delimitação da controvérsia: aplicação do RE no 561.836 (Tema no 05) diante da invocação de diplomas legais de reestruturação remuneratória anteriores ao trânsito em julgado do processo de conhecimento referente a recálculo de vencimentos, e consequente cobrança de saldo apurado em seu favor decorrente da instituição do padrão monetário URV - Unidade Real de Valor, por força da Lei Federal no 8.880/1994 – Processamento negado tendo em vista a inexistência de recurso em trâmite nesta Corte – Incidente não admitido.